Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.
2. Eventual inviabilidade de produção da prova técnica indispensável à comprovação de falhas apontadas na construção do imóvel deve ser objeto de análise feita por um expert oficial e não pode ser afastada somente a partir de uma suposição do juízo.
3. O juiz que se utiliza da possibilidade do julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova requerida pela parte, não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas, sob pena de configurar cerceamento de defesa, pela violação ao direito à produção probatória pelas partes. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.